Tribunal: STF
Processo: HC 247408
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 2. Inadmitido o recurso especial na origem em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 3. As razões do agravo regimental efetivamente não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC. 10)



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, em razão da alegada inexistência de provas de autoria e materialidade delitiva. Em caráter subsidiário, requer “a reforma da condenação por crime de Associação ao tráfico de drogas e sucessivamente a aplicação do artigo 33 §4º da lei 11.343/2006.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente